Tribunal: TJBA
Processo: 8053730-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053730-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: GEOVANA MARLY SOUSA DA SILVA PARANHOS

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Agravo Interno prejudicado. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, para limitar os descontos em folha de pagamento da autora ao percentual de 30% de seus proventos, dividindo-se o percentual entre todas as pessoas jurídicas demandadas, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido. A agravada, servidora pública municipal de Salvador, ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando comprometimento excessivo de sua remuneração com descontos consignados de diversas entidades. A agravante é associação civil que disponibiliza auxílios financeiros a seus associados mediante desconto em folha de pagamento.

A relação entre associação civil que disponibiliza operações de crédito a seus associados mediante desconto em folha de pagamento possui, em sua substância, características de relação de consumo. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana irradia efeitos sobre toda relação jurídica, independentemente de sua qualificação formal. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência a qualquer tempo, não tendo sido excepcionado pela Lei nº 14.181/2021. O procedimento bifásico de repactuação de dívidas não afasta o poder geral de cautela do magistrado. Impedir a tutela provisória até a audiência conciliatória equivale a desproteger o consumidor vulnerável. O Decreto Municipal nº 24.735/2014, embora fixe margens específicas para cada categoria de consignação, não se sobrepõe às normas constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana e o caráter alimentar da remuneração, nem à legislação federal de ordem pública que preserva o mínimo existencial. A análise do superendividamento adota perspectiva global do endividamento, examinando o comprometimento total da renda com o conjunto das obrigações. Os documentos dos autos evidenciam comprometimento substancial da remuneração da agravada com descontos consignados de múltiplas entidades. A manutenção dos descontos em patamar que compromete o mínimo existencial acarreta dano contínuo e renovado. A medida é reversível, pois não extingue os créditos, mas apenas redimensiona temporariamente o fluxo de pagamentos. A ausência de todas as consignatárias no polo passivo não obsta a tutela jurisdicional em relação às partes que integram a demanda. Cada consignatária responde pelos descontos que realiza, na proporção de sua participação no comprometimento da folha de pagamento. O princípio da força obrigatória dos contratos não possui caráter absoluto, cedendo diante de valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Agravo de Instrumento não provido.